Tribunal: TJDFT
Processo: 0712401-86.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-06-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0712401-86.2021.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: SANDRA TEREZINHA GRASS IMPETRADO: SECRETARIO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL, DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se Mandado de Segurança impetrado por SANDRA TEREZINHA GRASS, em face de suposta conduta omissiva imputada ao SECRETÁRIO DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL, consubstanciada na inércia quanto à transferência do impetrante para leito de Unidade de Terapia Intensiva (UTI), consoante recomendação médica. Na decisão proferida no ID 25184864, o e. Desembargador plantonista indeferiu o pedido liminar. Nas informações prestadas no ID 25640148, o Núcleo de Judicialização da Secretaria de Saúde do Distrito Federal noticia que a impetrante apresentou melhora do quadro clínico, não mais necessitando de internação em Unidade de Terapia Intensiva. Nesse novo contexto, a d. Procuradora de Justiça, Dra. Maria Rosynete de Oliveira Lima, ofertou parecer no ID 26029771, manifestando-se pela extinção do presente mandamus pela perda superveniente do interesse de agir. Intimada para esclarecer se persistia o interesse no prosseguimento do feito (ID 26041913), a impetrante quedou-se inerte conforme certificado no ID 26405603. É o necessário. Decido. Diante da melhora no quadro clínico da impetrante, corroborada pela inércia da parte interessada, tenho que o pedido de internação em leito de UTI não mais se mostra necessário no presente momento. Logo, o objeto do presente mandamus se esvaiu, ensejando a perda superveniente do interesse de agir. Ante o exposto, JULGO EXTINTO o presente mandado de segurança, sem resolução de mérito, por perda superveniente do interesse de agir, nos termos do art. 485, inciso VI, do CPC. Sem custas. Sem honorários, nos termos da Lei no 12.016/2009. Publique-se. Intimem-se. Após, arquivem-se com as cautelas de praxe. Brasília, 11 de junho de 2021. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator